Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021760-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO - CPF: 041.791.171-85 (AGRAVANTE), JEFFERSON LOUBACK - CPF: 003.691.759-13 (AGRAVADO), MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STOTICA LOUBACK - CPF: 037.914.659-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA VIA SISTEMA CENSEC – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PREMATURIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE EXECUTIVA, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO CASSADA – DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA CENSEC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão do cumprimento de sentença, prevista no art. 921, III, do CPC, constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima após o efetivo esgotamento de todos os meios executivos razoáveis disponíveis, não se admitindo a paralisação do feito quando remanescem diligências idôneas e específicas a serem apreciadas.

A consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), nos termos dos arts. 10 e 19 do Provimento n.o 18/2012 do CNJ, é meio legítimo, moderno e complementar de investigação patrimonial, apto a revelar atos notariais de alienação, doação, procuração ou inventário, eventualmente praticados pelo devedor, e não depende do prévio esgotamento de outras diligências extrajudiciais.

Recurso provido para cassar integralmente a decisão agravada e deferir a realização da pesquisa via sistema CENSEC, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1003324-23.2019.8.11.0037, reconhecendo a execução frustrada, suspendeu o feito por 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, III e §1o, do CPC, determinando, ao final, o arquivamento pelo prazo prescricional do título, ressalvada a possibilidade de futura indicação de bens penhoráveis. Consignou na decisão a inutilidade de novas pesquisas (inclusive via CENSEC) ante a ausência de elementos concretos sobre alteração na situação econômica do executado e vedou a reiteração de diligências desacompanhadas de justificativa idônea.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (i) que a suspensão foi prematura, pois remanesciam pedidos específicos não apreciados na origem; (ii) que requereu expedição de mandado de livre avaliação e penhora no endereço do executado, onde funciona a padaria “Louback’s Pães e Doces”, havendo fortes indícios de confusão patrimonial entre o executado e seu filho; (iii) que também postulou pesquisas pelo sistema CENSEC para obtenção de atos notariais pertinentes (procurações, escrituras etc.), pedidos que não teriam sido examinados; e (iv) que há risco de fraude à execução, impondo-se a apreciação urgente das diligências e a reforma da decisão.

Ao final, requer o provimento do agravo para afastar a suspensão e determinar o cumprimento das diligências pendentes.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Firmino de Castro contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1003324-23.2019.8.11.0037, que indeferiu o pedido de busca via sistema CENSEC e, na mesma oportunidade, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento provisório após o transcurso do período.

O agravante sustenta que a decisão foi prematura e contraditória, pois, ao indeferir a busca CENSEC e suspender o feito, o juízo de origem deixou de apreciar pedido de expedição de mandado de livre avaliação e penhora de bens localizados no endereço onde funciona o estabelecimento “Louback’s Pães e Doces” (ID 185775512).

Aduz que há indícios robustos de confusão patrimonial e fraude à execução, uma vez que o executado, após o encerramento irregular da empresa “Panificadora Victória Ltda.”, teria continuado a exercer as mesmas atividades comerciais sob a titularidade formal de seu filho, Guilherme Fagundes Stotica Louback, utilizando-se do mesmo endereço e maquinário.

Sustenta, ainda, que o pedido de busca via CENSEC foi formulado com o propósito de identificar atos notariais de transferência patrimonial (procurações, escrituras, contratos, inventários, etc.), e que o indeferimento da medida carece de fundamentação idônea, violando os princípios da efetividade da execução e da cooperatividade processual.

Pois bem.

Presentes os requisitos legais, conheço do Agravo de Instrumento, por se enquadrar na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo tempestivo e devidamente instruído.

O histórico processual dos autos da origem revela que:

Em 29/11/2024 (Id. 177010809), o Juízo de primeiro grau reconheceu indícios de confusão patrimonial, determinando a intimação de Guilherme Fagundes Stotica Louback para apresentar notas fiscais e documentos relativos à origem dos bens utilizados na padaria “Louback’s Pães e Doces”.

O intimado não apresentou documentos, conforme certidão de 09/01/2025 (Id. 180276634).

Diante disso, o exequente, em 09/01/2025 (Id. 185775512), requereu a expedição de mandado de livre avaliação e penhora de bens localizados no endereço comercial do executado.

Posteriormente, em 24/04/2025 (Id. 191709600), o exequente formulou pedido de busca via sistema CENSEC, a fim de identificar eventuais atos notariais envolvendo o executado e sua esposa, antes da análise do pedido de penhora.

Sobreveio então a decisão agravada, proferida em 02/05/2025, que indeferiu expressamente a busca via CENSEC, sob o argumento de que todas as diligências já haviam sido realizadas e que a pesquisa não se mostraria eficaz, determinando em seguida a suspensão do processo por 1 (um) ano (art. 921, III, CPC), com determinação de arquivamento provisório.

Com a devida vênia, a decisão agravada não pode ser mantida, porquanto incorreu em dupla inadequação processual: primeiro, indeferiu genericamente uma diligência específica e idônea (busca via CENSEC), sem fundamentação individualizada quanto à sua pertinência ao caso concreto; e, em seguida, suspendeu o cumprimento de sentença sem apreciar pedido anterior de expedição de mandado de livre avaliação e penhora (Id. 185775512), o que contraria os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação processual.

É consabido que a suspensão do cumprimento de sentença, prevista no art. 921, III, do CPC, somente se legitima após o efetivo esgotamento de todos os meios executivos razoáveis, não podendo ser utilizada como resposta automática à frustração temporária de buscas patrimoniais.

Neste cenário, é absolutamente legítimo o pleito da exequente/agravante para que se autorizem diligências complementares e mais modernas, com base em sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, para conferir maior efetividade à fase executiva, em consonância com os princípios da razoável duração do processo, da efetividade jurisdicional e da cooperação processual.

Quanto ao acesso ao sistema CENSEC, os artigos 10 e 19 do provimento no 18 do CNJ, dispõe sobre a necessidade da determinação judicial para a obtenção de escrituras e procurações:

“
Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. Da Central Nacional de Sinal Público – CNSIP.

Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos”
.

A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a viabilidade da consulta ao sistema CENSEC, independentemente do esgotamento de outras buscas, dada a efetividade do sistema na revelação de relações patrimoniais e fiduciárias eventualmente ocultas aos mecanismos tradicionais de constrição.

Portanto, a pesquisa via CENSEC — voltada à obtenção de informações sobre atos notariais de alienação, procurações, doações ou inventários — constitui meio legítimo e complementar de investigação patrimonial, reconhecido pela jurisprudência como instrumento de cooperação interinstitucional entre o Poder Judiciário e os serviços notariais. No caso dos autos, negar o pedido de realização de forma abstrata, sem examinar o contexto concreto da possível confusão patrimonial entre pai e filho, caracteriza indevido cerceamento da efetividade executiva.

Ademais, a decisão de 29/11/2024 já reconhecia indícios de continuidade empresarial e confusão patrimonial, determinando investigação mais profunda. Suspender o processo nesse momento - sem apreciar o pedido de penhora e indeferindo a busca CENSEC - significa frustrar o próprio comando anterior, que buscava elucidar a origem dos bens e verificar eventual fraude à execução.

À vista disso, o indeferimento do pedido e a suspensão subsequente configuram
error in procedendo
, passível de correção por esta instância revisora, impondo-se a cassação da decisão agravada e o deferimento da pesquisa via CENSEC, como medida necessária à continuidade da execução e à busca da verdade patrimonial.

A jurisprudência deste Tribunal é robusta e alinhada com a do STJ, ao considerar a consulta ao sistema CENSEC uma ferramenta válida, útil e que não exige o esgotamento de outras buscas para a localização de patrimônio do devedor. Trata-se de uma medida que depende de ordem judicial e que visa garantir a efetividade e a celeridade do processo de execução.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10058572720238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CENSEC. POSSIBILIDADE . SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema Censec constitui diligência legítima para a localização de bens do devedor na execução, independentemente do exaurimento de outras medidas extrajudiciais. 2 . A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10168341020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTAS VIA SISTEMAS CCS-BACEN, CENSEC E SNIPER . POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.[...]Tese de julgamento: “É admissível, no curso da execução, a utilização dos sistemas CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER por determinação judicial, como instrumentos legítimos para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2249568/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/10/2023; TJMT, AI 1010257-21 .2022.8.11.0000, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/08/2022; TJMT, AI 1018788-62.2023 .8.11.0000, Rel.a Des .a Maria Helena Póvoas, j. 22/11/2023.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10046208420258110000, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar integralmente a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o deferimento da pesquisa via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025